Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701561-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDEL MARCA VASQUEZ AGRAVADO: SIMONE DE SOUZA INACIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FIDEL MARCA VASQUEZ em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de SIMONE DE SOUZA INACIO, deferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, na qual foi localizada conta titularizada pela executada e penhorado valores, a fim de esclarecer acerca da modalidade da conta e a natureza jurídica do montante. Eis o teor da decisão agravada (ID 7935430 dos autos de referência): Defiro o pedido de ID: 74528164. Por conseguinte, oficie-se à respectiva instituição financeira para que informe ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias corridos, a respeito dos valores bloqueados consoante relatório de ID: 74514250, sobre a modalidade da conta bancária e natureza jurídica do montante, ambos pertencentes à executada SIMONE DE SOUZA INACIO, CPF n. 634.738.951-72, a teor do disposto no art. 833 e incisos, do CPC/2015. Com a resposta, dê-se vista dos autos às partes pelo prazo comum de dez (10) dias. Intimem-se. O que cumpra. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que se deve priorizar o princípio da busca da tutela satisfativa, de modo que, tendo o devedor se mantido inerte após mais de 90 (noventa) dias do bloqueio realizado via SISBAJUD, não se mostra razoável oficiar a instituição financeira para que demonstre a natureza da conta na qual foi efetivada a constrição. Pede a concessão de efeito suspensivo, uma vez que entende desarrazoado movimentar a máquina judiciária com o fim de desonerar a agravada da incumbência que lhe é imposta por lei, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, bem como o deferimento de medida liminar para que seja determinada a imediata liberação da quantia penhorada em 13.10.2020. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar vindicada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Extrai-se dos autos que a recorrida está sendo substituída processualmente pela Curadoria Especial, através da atuação da Defensoria Pública, desde a fase de conhecimento inaugurada pelo recorrente com o ajuizamento da ação monitória no 2015.14.1.008037-8. Naquela oportunidade, a parte ré foi citada por edital, contudo quedou-se inerte, tendo sido nomeado curador de ausentes mediante a decisão de ID 32089871 dos autos de referência, em 24.11.2017. O cumprimento de sentença foi deflagrado pelo agravante em agosto de 2019, e a parte executada foi novamente citada por edital (ID 49053639), contudo sem sucesso. Realizadas diligências por determinação judicial para a localização de bens penhoráveis da devedora, foi bloqueada, via sistema SISBAJUD, a quantia parcial de R$ 2.228,04 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e quatro centavos), sendo a executada intimada novamente, por edital, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual impenhorabilidade do valor ou se ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme édito judicial de ID 74514245, em 13.10.2020. Todavia, a executada quedou-se inerte, o que suscitou a Curadoria de Ausentes a requerer a expedição de ofício à respectiva instituição financeira, a fim de esclarecer a natureza do numerário contristado e da conta titularizada pela executada. Ora, as tais informações ostentam caráter sigiloso, demandando, a princípio, diligência via judicial no sentido de oficiar a instituição bancária responsável para esclarecer a natureza da conta bancária de titularidade do executado. Em razão da substituição processual da recorrida pela Curadoria Especial, evidente que a Defensoria não detém meios para impugnar a constrição e demonstrar eventual óbice à penhora da quantia, eis que tal informação é de caráter sigiloso, fora do seu alcance. Desse modo, não se mostra desarrazoada a diligência junto à instituição bancária responsável para que esclareça a natureza da conta bancária titularizada pela devedora, especialmente porque se trata de medida excepcional ante a prova nos autos de que foi realizada citação editalícia por duas vezes, no entanto, infrutíferas. Ademais, o escólio do processualista Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar dos deveres cooperativos no Novo Código de Processo Civil, notadamente no seu art. 6o, assim pondera: O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. (...) O dever de auxílio determina ao juiz que colabore com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres no processo. (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 102/103) Nesse sentido, colham-se excertos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: A impenhorabilidade da poupança é matéria de ordem pública, devendo ser admitido, em caráter excepcional, que o esclarecimento sobre a natureza dos valores penhorados se dê por meio de requisição judicial, em respeito aos princípios da ampla defesa e da cooperação. [...] Considerando a atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, cabível o deferimento da diligência para elucidar a natureza dos valores bloqueados, afastando eventual impenhorabilidade, haja vista que as informações pretendidas não podem ser obtidas de outro modo, em virtude do sigilo bancário. (Acórdão 1266894, 07049894120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da absoluta impenhorabilidade de "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", somado ao princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo e descobrir a natureza da conta bancária onde foi realizada a penhora via BacenJud, quando a parte devedora se encontra representada pela Curadoria de Ausentes. (Acórdão 1225977, 07210371220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É possível o deferimento de pedido elaborado pela Curadoria de Ausentes para expedição de ofício à Instituição Bancária a fim de esclarecer a natureza da conta em que houve penhora, pois em razão do sigilo bancário não seria possível obter a informação por conta própria. Precedentes. . (Acórdão 1137205, 07146813520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano a ser suportado pela exequente, porquanto a importância permanecerá bloqueada, à disposição do Juízo, até que se esclareça a controvérsia, devendo se considerar ainda que, caso consumada a penhora, frustrará a possibilidade de impugnação à constrição por parte da Curadoria Especial. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador